Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-20.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000666-20.2021.8.11.9005 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER
Agravante(s):
ANTONIO BENTO DOS SANTOS
Agravado(s):
MUNICÍPIO DE COLÍDER e ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antonio Bento dos Santos contra a decisão interlocutória proferida nos autos do processo de no 1001817-48.2018.8.11.0009, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder, que indeferiu a tutela provisória de urgência.
Em síntese, afirma o agravante que é acometido de doença de Peyronie (CID 10 N51), circunstância que demanda a realização de procedimento cirúrgico.
A petição inicial do processo de origem foi liminarmente indeferida por falta de interesse de agir e o feito extinto (id. 16543835). Da sentença foi interposto recurso inominado (id. 16970663), que foi conhecido e provido pela turma recursal (id. 61445082).
Após o protesto pelo regular prosseguimento do feito e juntada de documentação atualizada, bem como relatório do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, o juiz a quo decidiu o mérito da tutela antecipada objetivando a imposição de obrigação de fazer consistente na realização do procedimento cirúrgico, o que lhe foi negado:
“Reza o art. 300, caput, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco útil ao resultado do processo.
Partindo dessas premissas, entendo que o caso apresentado nestes autos não é de concessão liminar da tutela de urgência porquanto não restaram demonstrados os requisitos para tal. Vejamos.
O primeiro requisito, emerge do risco de, caso não deferido o pedido, resultar em danos maiores. O segundo, por sua vez, se firma no direito que, em tese, assiste razão à parte autora.
Malgrado a recomendação do procedimento pleiteado, conforme receituários médicos acostados, observa-se que a cirurgia demandada NÃO é contemplada pelo SUS para o tratamento da patologia que acomete a parte autora.
Ademais, não existem tratamentos similares fornecidos pelo SUS, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico acostado aos autos.
Obviamente, que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado, nos termos dos artigos 5, 6 e 196, todos da Constituição Federal.
De mais a mais, em conformidade com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, inexiste urgência ou emergência a demandar o procedimento de forma imediata.
Com isso, por ora, não há como deferir o pleito liminar, uma vez inexistem provas que demonstrem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Portanto, INDEFIRO a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC” (grifo nosso).
Dessa forma, requer a reforma da decisão de INDEFERIMENTO da tutela antecipada do processo originário para que os agravados disponibilizem ao agravante, imediatamente, o procedimento cirúrgico pleiteado.
É o breve relato.
DECIDO.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise dos autos, observa-se que inexistem elementos a autorizarem a concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada, pois, conforme evidenciado pelo Parecer Técnico no 1763/2021 emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico-NAT, inexiste urgência ou emergência a demandar o procedimento de forma imediata.
Além disso, enquanto agente dotado do poder de realizar e declarar o Direito, o juiz, movido por valores considerados “bons” pela sociedade e limitado pelas normas legais, deve decidir de acordo com a realidade coletiva e não individual, interpretando a lei conforme o contexto social presente.
Isto posto, recebo o recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendida.
Informe da decisão e requisitem-se informações ao MM. Juiz de primeiro grau, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art.1019, II, do CPC).
Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator